Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725142-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) SONIA REGINA BANDEIRA ARNALDO DE MEDEIROS Agravado(s) ALEXANDRE EGLEM DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Regina Bandeira Arnaldo de Medeiros contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n. 0704023-75.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Alexandre Eglem de Oliveira, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da ordem de desocupação e de remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos (Id 67894751 do processo principal): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não é caso de revogação da tutela concedida, pois a parte demandada não depositou o valor do débito incontroverso, deixando de purgar a mora nos termos de sua pretensão. Não é caso de remessa dos autos à Contadoria, pois o próprio site do TJDFT permite à demandada proceder à atualização do débito nos termos do que entende devido. Não há como invocar os efeitos da COVID19, pois o débito remonta a outubro de 2019, não havendo plausibilidade na sua defesa. Assim, mantenho a decisão que determinou a desocupação. Cumprida a tutela já deferida e em vigor, não havendo outros requerimentos, anote-se conclusão para sentença à luz do art. 355 do CPC. Inconformada com a r. decisão, a agravante interpõe o presente recurso (Id 17997877 - pp. 1-10). Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Destaca que o requerimento formulado na contestação não foi decidido pelo juízo de origem, embora apresentada declaração de hipossuficiência econômica e patrocínio da Defensoria Pública sua defesa (Id 17997877 - p. 10)[1]. Reconhece haver firmado o contrato de Id 56041534 dos autos de referência, apesar de o instrumento exibido não estar assinado pelas partes. A despeito de concordar com o valor originário do aluguel e com o desconto de pontualidade, discorda do cálculo de atualização e do valor total da dívida exigida. Não se conforma também com o pedido de decretação liminar do despejo. Relata estar inserida em grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, não podendo, dessa forma, desocupar imediatamente o imóvel locado. Lembra que após a data de prolação do provimento judicial contra que se insurge foi editado, em 20/3/2020, o Decreto Legislativo no 6/2020, o qual reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil em virtude da pandemia Covid-19, Salienta que dita situação, malgrado haja aluguéis inadimplidos, os quais, ordinariamente, podem dar azo à desocupação liminar, tem força para afastar a ordem de desocupação imediata do imóvel, pelo menos até o final do ano corrente. Invoca, por analogia, a regra posta no §2o do art. 220 do Código de Processo Civil[2], Declara não estar se furtando a pagar os aluguéis. Diz que pretende fazê-lo assim que possível, conforme suas possibilidades. Noticia que a crise decorrente da pandemia afetou significativamente sua renda, pois exerce atividade laboral como trabalhadora autônoma. Defende que sua permanência no imóvel não configura enriquecimento sem causa, porque os aluguéis vincendos continuarão devidos até efetiva desocupação. Alerta não ter o autor oferecido caução, conforme exige o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91[3], para deferimento liminar da desocupação. Sustenta que, para o momento excepcional causado pela pandemia, todos os cidadãos devem suportar os custos sociais das limitações dos direitos e garantias fundamentais. Leciona não ser admissível que o peso recaia apenas sobre alguns, como a ela própria, em benefício de outros, como a autora. Ressalta o princípio constitucional da solidariedade (inciso I do art. 3o da CF/88[4]) como fundamento para decidir, cabendo ao Juízo reconhecer que a limitação ao direito constitucional ao trabalho, como a ela imposto, deve estar entrelaçado à limitação do direito do agravado à livre iniciativa. Diz entrelaçados o direito à dignidade da pessoa humana e à moradia, devendo este segundo prevalecer concretamente sobre o primeiro, que é concernente ao direito à liberdade de iniciativa do recorrido. Alega ter a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de remessa dos autos à d. Contadoria Judicial, se colocado em dissonância com o novo posicionamento esposado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista se tratar, in casu, de parte representada pela Defensoria Pública, no exercício da função constitucional de assistir aos comprovadamente necessitados, nos termos dos arts. 5o, LXXIV e 134, ambos da Constituição Federal[5]. Brada estarem, em face dos deletérios e já conhecidos efeitos da pandemia, evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Diz da gravidade de sua situação porque inserida em grupo de risco de agravamento de saúde. Afirma fazer jus à revogação da liminar anteriormente concedida. Ressalta que a questão envolve matéria que deve ser conhecida de ofício, como autoriza o art. 493 do CPC[6]. Assevera aplicáveis as disposições do parágrafo único do art. 294 e do art. 300, ambos do CPC[7], que autorizam a concessão de tutela provisória incidental de urgência, nos casos em que houver probabilidade do direito e perigo de dano, diferindo-se o contraditório, nos moldes do parágrafo único do art. 9o, I, do CPC[8]. Frisa a existência do perigo da demora do provimento jurisdicional de segundo grau, porque o juízo de origem está apto a proferir sentença, conforme consta na própria decisão recorrida. Requer a concessão de tutela de urgência que revogue a decisão liminar de despejo concedida na decisão de Id 56219504 (autos principais) ou que seja concedido efeito suspensivo da decisão guerreada, até julgamento definitivo deste recurso. Volta a enunciar o estado de calamidade pública vivenciado no estado brasileiro. Invoca os arts. 9o, 294, 300 e 493, todos do CPC. No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão agravada e, assim, confirmar a tutela de urgência postulada e que haverá de mantê-la no imóvel locado. Requer, ainda, a reforma da r. decisão recorrida para que os autos não sejam encaminhados à d. Contadoria Judicial, consoante entendimento do e. STJ. É o relato do necessário. Decido. 1. Da não admissão do agravo de instrumento para impugnar indeferimento de remessa à Contadoria Judicial O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[9], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, decisão exarada por ocasião do saneamento processual, em que se indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial com fundamento em consistir a conta em simples cálculo aritmético, possível de ser realizada por meio de aplicativo disponibilizado no portal deste e. Tribunal de Justiça na internet para o interessado apurar o valor atualizado do débito originado do inadimplemento obrigacional. Não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção da questão concernente ao indeferimento da elaboração do cálculo do débito pela Contadoria Judicial no interesse da agravante como requerida na demanda, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não reconhecida situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Assinalo ser possível a discussão dessa matéria ventilada nas razões do agravo de instrumento eventualmente em apelação a ser interposta pela agravante, caso a sentença lhe seja desfavorável e imponha-lhe derrota, mesmo parcialmente, no julgamento da demanda, porque não estará acobertada pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC[10]. Não conheço, portanto, do agravo de instrumento quanto à esta questão, porque o recurso é manifestamente incabível. 2. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, essa consiste em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não em um direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. Pois bem. A agravante firmou declaração de hipossuficiência financeira e, assistida pela Defensoria Pública do DF, requereu, na contestação (Id 66298900 do processo de referência), a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas o juízo de origem, na decisão agravada, exarada após a manifestação do autor em réplica, nada disse sobre o referido pleito. Restringir-se-á, portanto, a apreciação do pleito de gratuidade apenas à dispensa do preparo recursal, porque, no tocante à concessão ostensiva do benefício, faz-se necessário o pronunciamento do juízo de origem, que ainda não se apreciou o pleito aduzido na manifestação defensiva apresentada no processo de referência. Ao analisar os autos de origem verifico que, além da declaração de hipossuficiência pessoalmente firmada pela agravante (Id 66298902), ela colacionou extratos bancários de conta de sua titularidade (Id 66298905), em que se evidencia movimentação de recursos de pequena monta, a indicar reduzida disponibilidade financeira. Ademais, a recorrente está assistida pela Defensoria Pública, situação que, a meu sentir, revela a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, suficientes para justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse quadro, atenta à regra posta no § 2o do art. 99 do CPC[11], não vislumbro motivo para negar a gratuidade de justiça requerida pela agravante, de modo que a concessão é medida adequada, mas, como salientado, para evitar supressão de instância, o benefício ficará restrito, por enquanto, à dispensa do recolhimento do preparo recursal, em conformidade com o art. 98, § 5o, do CPC[12]. Concedo, portanto, a gratuidade de justiça à agravante apenas para dispensá-la do recolhimento do preparo recursal. 3. Do exame da liminar requerida no agravo de instrumento De início, cumpre lembrar que, a par da regra posta no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, está o comando que, no mesmo parágrafo, faculta ao agravante anexar outros documentos quando os entender úteis para a compreensão da controvérsia[13]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[14], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Quanto a esse pleito, como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Os autos de origem revelam, em verdade, que, desde a assunção do contrato de aluguel pela parte recorrente, ainda em 24/11/2018 (Id 56041534), com vigência de doze meses, a agravante tem se quedado inerte com as obrigações assumidas, deixando de pagar os alugueis devidos, dando causa ao ajuizamento da demanda de despejo. Com efeito, ao se compulsar os autos, verifico que a agravante foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel em 30/10/2019 (Id 56041541 do processo de referência), ou seja, muito antes até do reconhecimento da ocorrência de situação de excepcionalidade sanitária, seja no território do Distrito Federal, nacional e até mundial. Na contestação (Id 66298900 dos autos de origem), a agravante defende tão somente o desacerto da atualização da dívida inadimplida, argumentação a que o autor não se opôs em réplica. Nada obstante, ela não apresentou proposta de pagamento do débito, apesar da faculdade conferida pelo art. 59, § 3o, da Lei n. 8245/1991[15]. Ressalto o contrato de aluguel ter sido entabulado pelo prazo de doze meses, com previsão de término ainda em 2019 (23/11/2019) e valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com desconto pontualidade de R$ 200,00 (duzentos reais) para pagamento até o vencimento. O agravado notificou extrajudicialmente a agravante do desinteresse na renovação do aluguel do imóvel em (23/10/2019 – Ids 56081531 e 56081548 do processo de referência). Não há controvérsia sobre o inadimplemento obrigacional alegado pelo agravado (falta de pagamento nos meses de fevereiro e março de 2019 e de agosto de 2019 a janeiro de 2020 e pagamentos parciais de abril de 2019 a julho de 2019 – Id 56041536 do processo de referência), mas sobre o montante efetivamente devido. A agravante argumenta haver excesso de cobrança, porque o valor do desconto de pontualidade deve ser excluído, por ser indevido, bem como diz serem inexigíveis honorários advocatícios administrativos de 20%. Assevera, ademais, não haver discriminação do índice de correção monetária aplicado e a periodicidade considerada, em contrariedade ao art. 62, I, da Lei n. 8.245/1991[16]. A decisão que determinou à agravante a desocupação do imóvel locado foi exarada em 11/2/2020, antes da decretação de situação de emergência em razão da pandemia de Covid-19 no âmbito do DF, trata-se de consequência reconhecida pelo deliberado inadimplemento contratual. A garantia aceita pelo juízo para conceder a liminar, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991[17] e não refutada pela recorrente na contestação foi o próprio débito cobrado, superior a referência de três meses de locação. Nesse sentido tem sido o entendimento perfilhado por esta egrégia Turma, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. EFETIVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. OFERTA. LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de antecipação de tutela, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei no 8.245/91, art. 59, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente o desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravos conhecidos. Provido o agravo de instrumento e desprovido o agravo interno. Unânime. (Acórdão 1114625, 07164605920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ressalto a situação emergencial trazida pela pandemia da Covid-19 em nada interferir no adimplemento contratual, porque o contrato de locação teve vigência muito antes de surto da proliferação do coronavírus. A perduração da agravante na posse da quitinete alugada decorre de deliberada resistência injustificada ao atendimento à determinação judicial para a desocupar voluntariamente. O comportamento dela não apenas aumenta o prejuízo do agravado como credor, que confessadamente não conseguiu receber com regularidade os aluguéis do imóvel em nenhum dos meses de vigência da locação, como também incrementa o débito da própria recorrente, porque ela deverá pagar pelo uso do bem enquanto nele estiver até a data da efetiva desocupação. A agravante não cuidou de demonstrar o ramo de negócio que explora e demonstrou concretamente haver deixado de efetuar o pagamento dos aluguéis no tempo devido em consequência de suposta redução de sua atividade econômica provocada por medidas de distanciamento pessoal determinadas pelo governo local no período de fechamento da atividade comercial. Não existe interesse coletivo algum na manutenção da agravante na posse do imóvel alugado, porque ela confessadamente está inadimplente desde o início da locação e o agravado a notificou oportunamente do desinteresse na manutenção da locação. Ademais, há garantia válida oferecida para viabilizar o cumprimento do mandado de desocupação liminar e o distanciamento pessoal recomendado como medida para evitar a proliferação da Covid-19 não constitui óbice idôneo para evitar a desocupação e entrega do imóvel ao recorrido. Nesse panorama, revela-se completamente desarrazoada e destituída de fundamento a pretensão de evitar o cumprimento da determinação judicial de desocupação do imóvel, usando como pano de fundo a declaração de pandemia da Covid-19 e suposto problema de saúde relacionado ao coração. Nenhum fato superveniente à decisão de desocupação ficou minimamente demonstrado para ser levado em consideração neste recurso. Não existe empecilho para a agravante desocupar o imóvel pertencente ao agravado e se mudar para outra localidade. A situação de calamidade pública não constitui óbice para a mudança, muito menos o alegado problema de saúde, não comprovado pela foto de caixa de remédio supostamente consumido pela recorrente. Por esse motivo, não reconheço perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não há o que possa afastar os fundamentos da decisão ora impugnada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Com essa argumentação, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento no tocante ao indeferimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial, porque incabível o recurso para veicular essa pretensão. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, tão somente para dispensá-la do recolhimento do preparo recursal. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o cumprimento da ordem de desocupação até o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[18]. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[19]. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. (...) § 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. [1] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) [1] Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [1] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014) [1] Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. [1] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [1] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [1] § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) [1] Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) [1] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [1] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;